Tribunal: STF
Processo: ARE 1466034
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim fundamentado, na parte que interessa:



    “Na sessão realizada por videoconferência no dia 13/10/2020, foi apresentada questão de ordem, suscitando a aplicação de uma interpretação restritiva da norma inserta no artigo 3º, § 2º, da Resolução nº TRF2- RSP-2016/00040, no sentido de que a oposição ao julgamento no ambiente virtual deve ser motivada. 



    Este magistrado, embora tivesse dúvidas, notadamente em razão do teor da norma editada por esta Corte, optou por não dissentir da maioria, restando a questão de ordem acolhida, por unanimidade, pelo Colegiado da Egrégia Quinta Turma Especializada. 



    Não obstante, há que se verificar no âmbito dos Tribunais Superiores e do Conselho Nacional de Justiça a forma como a questão vem sendo abordada, no intuito de buscar uma uniformização dos ritos procedimentais. 



    Nessa esteira, da leitura dos incisos II e III, do artigo 4º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019 do Supremo Tribunal Federal, infere-se a necessidade de motivação da oposição ao julgamento virtual apresentada pelas partes, em razão de destaque ou de pedido de sustentação oral, ao expressamente condicionar a retirada do processo da pauta virtual ao deferimento do Ministro relator. 



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça exige, para a oposição ao julgamento virtual, manifestação fundamentada, a teor do artigo 184-D, parágrafo único, II, do Regimento Interno. 



    Já o Tribunal Superior do Trabalho limita, nos termos do artigo 3º, § 5º, IV, da Resolução nº 1860, de 28 de novembro de 2016, a exclusão do processo da pauta virtual aos casos em que há pedido de preferência ou sustentação oral. 



    O Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, estabelece no § 5º, do artigo 118- A, que a exclusão do processo da pauta virtual será possível nos casos em que há pedido de sustentação oral, quando admitida, ou, ainda, em caso de destaque das partes e prévio deferimento pelo relator. Saliente-se que o Conselho Nacional de Justiça, diante da excepcionalidade ocasionada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), promoveu alteração em seu Regimento Interno instituindo a sessão extraordinária do Plenário Virtual, que sequer admite a possibilidade de oposição ao julgamento no ambiente virtual. 



    Feitas essas considerações, no caso, o Estado do Rio de Janeiro peticiona nos autos (Evento 12) objetivando que o processo em epígrafe seja retirado da pauta de julgamentos da Sessão Virtual do Sistema E-proc do dia 26/05/2021, registrando sua oposição ao julgamento da remessa necessária na forma virtual, e pugnando pela inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento presencial.



    Contudo, o ente público não indica a razão pela qual requer o julgamento presencial do processo, não sinalizando sequer a pretensão de realizar sustentação oral, o que poderia validar, caso cabível, a oposição à forma de julgamento virtual, conforme deliberado pelo Colegiado da Egrégia Quinta Turma Especializada, na sessão de 13/10/2020. 



    Destaque-se que, diante da excepcionalidade ocasionada pela pandemia de Coronavírus (COVID-19), revela-se ainda mais precípua a necessidade de que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, na forma do art. 6º, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, a realização de julgamentos na modalidade virtual, sobretudo no atual momento, é corolário do empenho do Poder Judiciário em garantir aos jurisdicionados uma adequada prestação jurisdicional, mesmo em uma situação tão atípica, sem deixar de garantir a saúde e segurança de magistrados, servidores e partes. 



    Assim, mister que se privilegie o entendimento adotado pelo Colegiado desta Quinta Turma Especializada, que, conforme visto, alinha-se com o que vem sendo adotado pelas Cortes Superiores, assim como o princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e insculpido também no art. 4º, do Código de Processo Civil, devendo ser indeferido o requerimento de retirada de pauta deste recurso.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    Aduz que a “colenda 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao não retirar o processo de pauta para julgamento virtual, incorreu em evidente cerceamento de defesa, não admitindo que o Estado pudesse sustentar oralmente antes do julgamento”.



    Alega que “contraditório não deve ser entendido apenas como uma vedação à decisão surpresa, mas também como a possibilidade de participação com influência na formação do resultado do processo. O resultado do processo não pode ser produzido de forma solitária pelo juiz, ou, no caso, pelos desembargadores, devendo ser fruto de debate e efetiva participação dos interessados”.



    Assevera que “o regimento interno do Tribunal Regional Federal prevê a possibilidade de julgamento virtual quando não houver oposição das partes e a discordância do embargante se deu exatamente pela possibilidade de realização de sustentação oral e apresentação de memoriais ao nobres Julgadores”.



    Afirma que “quando houver oposição da parte, com expresso pedido de retirada de modo a viabilizar sustentação oral, deve haver então a retirada com a ocorrência de sessão presencial ou por videoconferência. No entanto, a despeito da oposição expressa e tempestiva feita pelo Estado do Rio de Janeiro (Evento nº 12), o julgamento virtual foi mantido, conduta que, com as vênias cabíveis, violou garantia constitucional, ocasionando nulidade do julgamento”.



    Defende que “a oposição ao julgamento virtual deve gerar a retirada do processo de pauta de forma automática, pois é intrínseca a opção pela sustentação oral, sendo essa a única forma pela qual a parte pode se fazer ouvir no processo quando do julgamento”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de remessa necessária que manteve procedência de Ação Regressiva ajuizada pela União em face da parte recorrente. 



    1. No julgamento do ARE 748.371-RG/Tema 660, a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 2. Não houve o necessário prequestionamento da matéria de fundo constitucional. 3. O acórdão recorrido não decidiu a causa ao teor de normas constitucionais, pelo que o RE demanda exame de legislação infraconstitucional, notadamente das regras regimentais que disciplinam as hipóteses de cabimento de sustentação oral perante o Tribunal local, pelo que eventual ofensa ao texto constitucional, caso ocorrida, teria se dado de maneira reflexa. 4. Pelo não seguimento.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente